Tribunal: TCU
Processo: 005.932/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 12/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 12/2019, conduzido pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, instalação e manutenção do sistema gerador de ar medicinal estéril e sistema gerador de vácuo clínico, conforme RDC 50 ABNT/NBR 13.587 e ABNT/NBR 12.188 e serviço de manutenção corretiva e preventiva de rede de gases medicinais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, não conhecer da representação; 9.2. dar ciência ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), com vistas à prevenção da ocorrência de falhas similares em futuras contratações, que: 9.2.1. sucessivas contratações (a exemplo dos contratos 36/2015, 17/2016, 3/2017, 27/2017, 22/2018 e 19/2019), por dispensa de licitação, no período de 2015 a 2019, dos serviços licitados no Pregão Eletrônico 123/2019, configuram afronta ao instituto da licitação preconizado no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 8.666/1993, ao art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 202/2015, 1.996/2011, 3.076/2010, 1.030/2008, 186/2008 e 763/2007, todos do Plenário); 9.2.2. devem constar dos atos preparatórios da licitação demonstração da obrigatoriedade de documentos que possam acarretar restrição à competitividade, em conformidade com os arts. 3o, §1o, inciso I, e 30 da Lei 8.666/1993; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF).